Tribunal: TJES
Processo: 0007928-98.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsa identidade; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007928-98.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KESLLEY EDUARDO CORREIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
E CRIME DE FALSA IDENTIDADE.

FIXAÇÃO DA
S PENAS
DEFINITIVAS
NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE.
PRIMEIRA FASE.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS JUSTIFICADA.
SEGUNDA FASE.
IMPOSSIBILIDADE
DO RECONHECIMENTO

D
A ATENUANTE DA CONFISSÃO.
MANTIDA A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RÉU REINCIDENTE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas, revela-se correta a negativação da “culpabilidade”, uma vez que o acusado praticou o crime, quando estava cumprindo pena no regime aberto, a revelar a maior reprovabilidade de sua conduta.

2. A vetorial “circunstâncias” também merece ser desvalorada, já que a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) permite a exasperação da pena-base.

3. Na segunda fase, é inviável o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), pois o acusado não confessou a prática da traficância, relatando que somente estava no local para comprar drogas.

4. Deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o acusado foi condenado definitivamente em outro processo.

5. Não se verifica a ocorrência de bis in idem, sendo possível desvalorar o vetor culpabilidade diante da maior reprovabilidade da conduta do réu, em razão do delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior, e reconhecer a agravante da reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior.

6. Na terceira fase, inaplicável o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista a reincidência do réu.

7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena, do envolvimento de menor na prática delitiva (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), a revelar o acerto da pena definitiva fixada para o crime de tráfico de drogas.

7. Em relação ao crime de falsa identidade (art. 307, do CP), a pena definitiva já foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

8.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007928-98.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KESLLEY EDUARDO CORREIA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por
KESLLEY EDUARDO CORREIA SILVA
contra a sentença (fls. 119/119-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Cariacica que, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática dos crimes de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de menor (art. 33 e art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06) e falsa identidade (art. 307, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, 03 (três) meses de detenção e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Em razões recursais (id 6304131), a defesa requer a redução das penas definitivas aplicadas, em relação aos crimes de tráfico de drogas e falsa identidade, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 26 de dezembro de 2022, no bairro Porto Novo, em Cariacica-ES, o réu KESLLEY, trazia consigo, com finalidade de traficância ilícita, 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína, 27 (vinte e sete) buchas e 14 (quatorze) palitos de maconha, além de R$ 22,25 (vinte e dois reais e vinte e cinco centavos).

Descreve ainda a peça acusatória, que o acusado apresentou-se com outro nome no momento de sua prisão em flagrante delito, uma vez que possuía mandado de prisão expedido em seu desfavor, nos autos do processo nº 0000755-55.2021.8.08.

Registro que, o apelante não questiona a autoria e a materialidade dos delitos, objetivando tão somente a revisão da fase dosimétrica.

Em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), na fase do art. 59, do CP, reputo correta a exasperação da pena-base, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Isto porque, a baliza “culpabilidade” foi corretamente desvalorada, uma vez que o acusado praticou o crime, quando estava cumprindo pena no regime aberto, conforme informação contida no sistema SEEU (fls. 115/116), a revelar a maior reprovabilidade de sua conduta.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

“(...) 4.
Na espécie, as instâncias de origem estabeleceram a reprimenda básica acima do mínimo legal, considerando desfavorável a circunstância judicial relativa à culpabilidade, tendo em vista que o agravante praticou o crime de roubo durante o período de cumprimento de pena em regime aberto imposta em outro processo. Tal fundamentação se mostra adequada para a exasperação da pena-base, pois anuncia o maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, bem como o menosprezo especial ao bem jurídico violado, além de atestar a imunidade do réu ao caráter preventivo da pena e sua indiferença às decisões judiciais
. Precedentes. (grifo nosso)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.951.081/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.)

De igual modo, tenho que a vetorial “circunstâncias” também merece ser desvalorada, já que a variedade das drogas apreendidas (cocaína e maconha) permite a exasperação da pena-base, como já decidido pelo STJ, no Agravo regimental no HC n. 827.631/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

Na segunda fase dosimétrica, pretende a defesa que seja reconhecida a atenuante da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), contudo, em seu interrogatório (mídia de fls. 124), o acusado não confessou a prática da traficância, relatando que somente estava no local para comprar drogas, o que torna inviável a aplicação da referida atenuante.

Indo adiante, verifico que deve ser mantida a incidência da agravante da reincidência (art. 61, inc. I, do CP), já que o acusado foi condenado definitivamente no processo nº 0009423-68.2013.8.08.0021, pela prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, inciso I e II, do CP), às penas de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Em relação a alegação defensiva, de que teria ocorrido
bis in idem
, já que o mesmo processo foi utilizado para negativar o vetor “culpabilidade”, e também para reconhecer a agravante da reincidência, destaco que o STJ possui o entendimento de que
"a valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior"
(AgRg no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021).

Na última fase dosimétrica, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tendo em vista a reincidência do réu.

De outro lado, vislumbro que deve ser mantida a causa de aumento de pena, em razão do envolvimento do menor A.D.S.B.S, na prática delitiva (art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06), a revelar que a pena definitiva, para o crime de tráfico de drogas, fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, está correta e não merece reparo.

Por fim, no que tange ao crime de falsa identidade (art. 307, do CP), tenho que pena definitiva já foi fixada no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção, de modo que a pretensão defensiva já foi alcançada.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6681673),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.